Tribunal: STJ
Processo: 0812088-48.2023.8.22.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230798 - RO(2025/0307045-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: DENISE HOULMONT CARVALHO ROSA DE PAULA
RECORRENTE
: URBANO DE PAULA FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO BORGES SOARES - RO004712
HARLEI JARDEL QUEIROZ GADÊLHA - RO009003
AGRAVADO
: JEOVAL PEREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLOS
AUGUSTO
PEREIRA
DE
SOUZA
-
INVENTARIANTE
AGRAVADO
: ROSEMEIRE C SANTOS P DE SOUZA
AGRAVADO
: ROZANA DE JESUS SOUZA BARRETO
AGRAVADO
: FERNANDO LUIZ PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: JOCILIA MARIA DE QUEIROZ BASTOS FELIX
ADVOGADOS
: JOSELIA VALENTIM DA SILVA - RO000198
GILSON LUIZ JUCA RIOS - RO000178
VERONICA FATIMA BRASIL DOS S.R. CAVALINI -
RO001248
RAFAEL SANTOS REIS CAVALINI - SC062464
VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO002479
RECORRIDO
: FERNANDA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
RECORRIDO
: LUIZ AUGUSTO RODRIGUES NOGUEIRA
ADVOGADO
: ITALO PIRES FREITAS - PA030846
RECORRIDO
: GN
INCORPORADO
E
CONSTRUTORA
LTDA
-
MICROEMPRESA
RECORRIDO
: G. N. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
RECORRIDO
: KARLA ANDREA BANDEIRA PINTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: JULIANA DE MOURA MELO
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO MARTINS DE CASTRO - RO009272
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
HIPOTECA
JUDICIAL.
PENHORA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.

DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.

ART.
1.022
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA No 211/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
Documento eletrônico VDA54642996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4fdd9a8b-9f3d-4a73-a14e-8a9cf11139af

com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, ainda que não
no sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
3. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Os credores hipotecários têm preferência sobre os credores sem garantia
real, pois não é possível sobrepor uma preferência processual a uma
preferência de direito material. Precedentes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4fdd9a8b-9f3d-4a73-a14e-8a9cf11139af

RECURSO ESPECIAL No 2230798 - RO (2025/0307045-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: DENISE HOULMONT CARVALHO ROSA DE PAULA
RECORRENTE
: URBANO DE PAULA FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO BORGES SOARES - RO004712

HARLEI JARDEL QUEIROZ GADÊLHA - RO009003
AGRAVADO
: JEOVAL PEREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLOS AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: ROSEMEIRE C SANTOS P DE SOUZA
AGRAVADO
: ROZANA DE JESUS SOUZA BARRETO
AGRAVADO
: FERNANDO LUIZ PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: JOCILIA MARIA DE QUEIROZ BASTOS FELIX
ADVOGADOS
: JOSELIA VALENTIM DA SILVA - RO000198

GILSON LUIZ JUCA RIOS - RO000178

VERONICA FATIMA BRASIL DOS S.R. CAVALINI - RO001248

RAFAEL SANTOS REIS CAVALINI - SC062464

VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO002479
RECORRIDO
: FERNANDA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
RECORRIDO
: LUIZ AUGUSTO RODRIGUES NOGUEIRA
ADVOGADO
: ITALO PIRES FREITAS - PA030846
RECORRIDO
: GN INCORPORADO E CONSTRUTORA LTDA - MICROEMPRESA
RECORRIDO
: G. N. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
RECORRIDO
: KARLA ANDREA BANDEIRA PINTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: JULIANA DE MOURA MELO
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO MARTINS DE CASTRO - RO009272
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONCURSO DE CREDORES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. HIPOTECA
JUDICIAL. PENHORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
211/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, ainda que não no sentido
pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA53195974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:17
Código de Controle do Documento: 299b1486-033b-4f7d-ac57-52caec029629

2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
3. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Os credores hipotecários têm preferência sobre os credores sem garantia
real, pois não é possível sobrepor uma preferência processual a uma
preferência de direito material. Precedentes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por URBANO DE PAULA FILHO E
DENISE
HOULMONT
CARVALHO
ROSA
DE
PAULA,
com
fundamento
no
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE CRÉDITOS. HIPOTECA
JUDICIAL. PENHORA. MANUTENÇÃO DA PREFERÊNCIA DA HIPOTECA
JUDICIAL
SOBRE
PENHORAS
ANTERIORES.
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do
cumprimento de sentença, reconheceu a preferência de crédito decorrente de
hipoteca judicial em relação a penhoras anteriores sobre imóvel leiloado. Os
agravantes sustentam que a decisão conferiu indevidamente prioridade à
hipoteca judicial em detrimento das penhoras mais antigas e pedem a divisão
proporcional do saldo remanescente entre os credores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a hipoteca judicial
prevalece sobre penhoras anteriores no tocante à ordem de preferência dos
créditos; e (ii) analisar a validade da decisão que conferiu prioridade à
hipoteca judicial, considerando a alegação de nulidade pela ausência de
participação dos agravantes em decisões anteriores sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A hipoteca judicial, uma vez registrada, confere ao credor direito de
preferência sobre outros créditos, incluindo penhoras, conforme o
§4o,
art. 495,
do CPC, sendo essa preferência garantida independentemente da
anterioridade das penhoras.
2. A natureza jurídica da hipoteca judicial, que constitui garantia real,
prevalece sobre a penhora, que possui caráter processual, assegurando ao
credor hipotecário maior proteção.
3. A jurisprudência do STJ e de outros tribunais estaduais reconhece a
primazia de créditos garantidos por hipoteca judicial sobre penhoras,
enfatizando que o direito material (hipoteca) tem prioridade em relação ao
direito processual (penhora).
4. Não se aplica o
do Código Civil, pois os créditos em disputa
art. 962
pertencem a classes de privilégios distintos: a hipoteca judicial como garantia
real e a penhora como garantia processual.
5. A ausência de intimação dos agravantes no agravo de instrumento anterior
não gera nulidade, pois a discussão girou em torno de direitos materiais
(hipoteca) que prevalecem sobre a penhora.
6. O pedido relacionado à preferência dos honorários advocatícios não foi
objeto da decisão recorrida e, portanto, não pode ser analisado
originariamente pelo Tribunal, conforme o princípio do juiz natural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A hipoteca judicial registrada
possui preferência sobre penhoras judiciais, independentemente da data
destas. 2. A ordem de preferência dos créditos deve seguir a natureza jurídica
das garantias, prevalecendo os direitos reais sobre os processuais.
Documento eletrônico VDA53195974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:17
Código de Controle do Documento: 299b1486-033b-4f7d-ac57-52caec029629

Dispositivos relevantes citados: CPC,
§4o; CC,
art. 495,
art. 962.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 416512, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, T4, j.
STJ, EREsp 1603324, CE, j.
15/12/2016;
21/09/2022,
TJ-DF 0723529-35.2023.8.07.0000 1759461, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data
de Julgamento:
”
14/09/2023. (e-STJ fls. 2.032-2.033)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 2.094-2.119).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 2.121-2.145), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as
respectivas teses:
(i) artigos 489, § 1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil – porque teria havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o
Tribunal de origem de se manifestar, de forma clara e coerente, sobre aspectos
relevantes da demanda suscitados em embargos de declaração;
(ii) arts. 85, § 14, do Código de Processo Civil, 24 da
e 83,
Lei no 8.906/1994
incisos I e II, da
– porque os honorários advocatícios possuem
Lei no 11.101/2005
natureza alimentar e se equiparam aos créditos trabalhistas, constituindo crédito
privilegiado em falência, concurso de credores, insolvência civil e liquidação
extrajudicial;
(iii)
do Código Civil – porque, em concurso particular de credores da
art. 962
mesma classe especialmente privilegiada, o rateio deve ser proporcional ao valor dos
respectivos créditos, sendo inaplicável a regra de anterioridade da penhora; e
(iv) arts. 495, § 4o, do Código de Processo Civil, 1.419, 1.420 e 1.422 do
Código Civil – porque a hipoteca judiciária apenas confere direito de preferência,
observada a prioridade no registro, não se equiparando à hipoteca convencional para
fins de prevalência material, sendo indevida a extensão de privilégios típicos da garantia
real contratual à hipoteca judiciária.
As contraminutas foram apresentadas (e-STJ fls. 2.160-2.194 e 2.195-2.198).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
artigos 489, § 1o,
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional (
incisos I, II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil), agiu
corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ficando patente, em
verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por
via inadequada.
Com efeito, da simples leitura do acórdão recorrido, às fls. 58-60 (e-STJ),
nota-se que a Corte estadual solucionou a controvérsia de forma clara, integral e
coerente, declinando de forma pormenorizada os motivos pelos quais entendeu pela
manutenção da decisão agravada, que organizou o quadro de credores de acordo com a
ordem de preferência dos créditos, destacando que a hipoteca judicial, em virtude de
sua natureza de garantia real, tem preferência diante das penhoras judiciais,
independentemente da data em que foram registradas.
Documento eletrônico VDA53195974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:17
Código de Controle do Documento: 299b1486-033b-4f7d-ac57-52caec029629

Logo, não há falar em omissão simplesmente por ter o órgão julgador decidido
em sentido contrário à pretensão da parte.
A propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. CONCLUSÃO DO
CPC/2015.
ACÓRDÃO PELA NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REVISÃO DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
não ficou
CPC/2015
configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em
sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. O Tribunal de origem não reconheceu a configuração dos danos morais
decorrentes da matéria jornalística, ante a não verificação de ocorrência de
violação do direito de personalidade. Nesse contexto, para infirmar as
conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta
instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido".
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1.439.955/RS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/06/2019,
13/06/2019)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DO RISCO CONTRATADO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1.374.504/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
11/06/2019,
14/06/2019)

85, § 14, do Código de Processo
No tocante ao conteúdo normativo dos arts.
Civil, 24 da
e 83, incisos I e II, da
Lei no 8.906/1994
Lei no 11.101/2005, não foi
debatido no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração.
Desatendido, portanto, o requisito do prequestionamento, nos termos da
"
Súmula no 211/STJ:
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
".
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
Nesse sentido:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA
ART. 1.022
DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS
N. 211 DO STJ E 282 DO STF. TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA N. 735 DO STF.
INCIDÊNCIA POR ANALOGIA.
DO CPC. REQUISITOS. REEXAME DAS
ART. 300
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53195974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:17
Código de Controle do Documento: 299b1486-033b-4f7d-ac57-52caec029629

1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de origem,
com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo de lei
federal apontado como violado. Trata-se de requisito constitucional
indispensável para o acesso à instância especial.
3. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da
matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
4. O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a interposição de
recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação da
tutela, para tão somente discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos
legais que disciplinam a matéria da tutela provisória descrita no
do
art. 300
CPC.
5. Não se admite a revisão do entendimento firmado pela corte de origem -
reconhecimento da presença dos requisitos fumus boni iuris e do periculum in
mora - quando a controvérsia demandar a análise fático-probatória dos autos,
ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido".
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.425.718/PA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
6/3/2024)

A ausência de prequestionamento inviabiliza o exame das alegações recursais
também sob a ótica da alínea "c" do permissivo constitucional.
A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL –
DECISÃO AGRAVADA COM MAIS DE UM FUNDAMENTO – AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE UM DELES – INCIDÊNCIA DA
- FALTA DE
SÚMULA 182/STJ
PREQUESTIONAMENTO – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Inviável o agravo interno que deixa de atacar todos os fundamentos da
decisão recorrida, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela
alínea ‘c’ do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de se
configurar o dissídio jurisprudencial, pois não há como se demonstrar a
similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.
3 . Agravo regimental improvido".
(AgRg no
Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ
REsp 631.588/RS,
5/6/2006)

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA
CONTRATUAL.
ABUSIVIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 211/STJ. SÚMULA No 282/STF.
PREJUDICADO.
1. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados no
recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto nas Súmulas no
282/STF e no 211/STJ.
2. Ocorrendo omissão de questão fundamental ao deslinde da controvérsia,
deve a parte recorrente apontar nas razões do apelo nobre, de forma clara e
precisa, violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não insistir na
ofensa aos dispositivos legais não prequestionados.
3. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela
alínea 'c' do permissivo constitucional.
4. Agravo interno não provido".
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.787.166/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

Quanto ao mais (arts. 495, § 4o, do Código de Processo Civil, 962, 1.419,
1.420 e 1.422 do Código Civil), o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação
Documento eletrônico VDA53195974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:17
Código de Controle do Documento: 299b1486-033b-4f7d-ac57-52caec029629

desta Corte no sentido de que os credores hipotecários têm preferência sobre os
credores sem garantia real, pois não é possível sobrepor uma preferência processual a
uma preferência de direito material, consoante se observa dos seguintes precedentes:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. EXISTÊNCIA DE ORDEM
DE PENHORA INCIDENTE SOBRE O MESMO BEM NOS AUTOS DA EXECUÇÃO
FISCAL. DESNECESSIDADE.
1. A distribuição do produto da expropriação do bem do devedor
solvente deve respeitar a seguinte ordem de preferência: em primeiro
lugar, a satisfação dos créditos cuja preferência funda-se no direito
material. Na sequência - ou quando inexistente crédito privilegiado -, a
satisfação dos créditos comuns (isto é, que não apresentam privilégio
legal) deverá observar a anterioridade de cada penhora, ato constritivo
considerado título de preferência fundado em direito processual.
2. Isso porque não se revela possível sobrepor uma preferência processual a
uma preferência de direito material, porquanto incontroverso que o processo
existe para que o direito material se concretize. Precedentes.
3. O privilégio do crédito tributário - assim como dos créditos oriundos da
legislação trabalhista - encontra-se prevista no artigo 186 do CTN. À luz dessa
norma, revela-se evidente que, também no concurso individual contra devedor
solvente, é imperiosa a satisfação do crédito tributário líquido, certo e exigível -
observada a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho e
de acidente de trabalho e dos créditos com direito real de garantia no limite do
bem gravado - independentemente de prévia execução e de penhora sobre o
bem cujo produto da alienação se pretende arrecadar.
4. Nada obstante, para garantir o levantamento de valores derivados da
expropriação do bem objeto de penhora nos autos de execução ajuizada por
terceiro, o titular do crédito tributário terá que demonstrar o atendimento aos
requisitos da certeza, da liquidez e da exigibilidade da obrigação, o que
reclamará a instauração de processo executivo próprio a fim de propiciar a
quitação efetiva da dívida.
5. Por outro lado, a exigência de pluralidade de penhoras para o exercício do
direito de preferência reduz, significativamente, a finalidade do instituto - que é
garantir a solvência de créditos cuja relevância social sobeja aos demais -,
equiparando-se o credor com privilégio legal aos outros desprovidos de tal
atributo.
6. Assim, prevalece a exegese de que, independentemente da existência de
ordem de penhora na execução fiscal, a Fazenda Pública poderá habilitar seu
crédito privilegiado em autos de execução por título extrajudicial. Caso ainda
não tenha sido ajuizado o executivo fiscal, garantir-se-á o exercício do direito
da credora privilegiada mediante a reserva da totalidade (ou de parte) do
produto da penhora levada a efeito em execução de terceiros.
7. Na hipótese, deve ser restabelecida a decisão estadual que autorizou a
habilitação do crédito tributário (objeto de execução fiscal já aparelhada) nos
autos da execução de título extrajudicial em que perfectibilizada a arrematação
do bem do devedor.
8. Embargos de divergência do Estado de Santa Catarina providos a fim de
negar provimento ao recurso especial da cooperativa de crédito".
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EREsp n. 1.603.324/SC,
Especial, julgado em
DJe de
- grifou-se)
21/9/2022,
13/10/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BENS
GRAVADOS
COM
HIPOTECA.
PREFERÊNCIA
DOS
CREDORES
HIPOTECÁRIOS. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTENTE.
1. A jurisprudência desta Corte entende que os credores hipotecários
têm preferência sobre os credores sem garantia real que primeiro
Por isso, é adequada a penhora em bens de valor
penhoram os bens.
superior à dívida executada quando tais bens estão gravados com várias
hipotecas, para que os credores sem garantia consigam receber, ao menos, os
valores residuais.
Documento eletrônico VDA53195974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:17
Código de Controle do Documento: 299b1486-033b-4f7d-ac57-52caec029629

2. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgRg no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 416.512/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
15/12/2016,
2/2/2017

"CIVIL. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. PREFERÊNCIA. O credor hipotecário,
embora não tenha ajuizado execução, pode manifestar a sua
preferência nos autos de execução proposta por terceiro. Não é possível
sobrepor uma preferência processual a uma preferência de direito
material. O processo existe para que o direito material se concretize. Recurso
especial conhecido e provido".
(
relator Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma,
REsp n. 159.930/SP,
julgado em
DJ de
- grifou-se)
6/3/2003,
16/6/2003

Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, revela-se imperiosa a sua manutenção, entendimento
aplicável a ambas as alíneas autorizadoras.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:17
Código de Controle do Documento: 299b1486-033b-4f7d-ac57-52caec029629

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.230.798 / RO
Número Registro: 2025/0307045-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00211616020128220001 08005440520198220000 08111190420218220000 08120884820238220000
211616020128220001
233062120148220001
70218481020158220001
8005440520198220000
8111190420218220000 8120884820238220000 812088482023822000070218481020158220001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DENISE HOULMONT CARVALHO ROSA DE PAULA
RECORRENTE : URBANO DE PAULA FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO BORGES SOARES - RO004712
HARLEI JARDEL QUEIROZ GADÊLHA - RO009003
AGRAVADO
: JEOVAL PEREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLOS AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: ROSEMEIRE C SANTOS P DE SOUZA
AGRAVADO
: ROZANA DE JESUS SOUZA BARRETO
AGRAVADO
: FERNANDO LUIZ PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: JOCILIA MARIA DE QUEIROZ BASTOS FELIX
ADVOGADOS
: JOSELIA VALENTIM DA SILVA - RO000198
GILSON LUIZ JUCA RIOS - RO000178
VERONICA FATIMA BRASIL DOS S.R. CAVALINI - RO001248
VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO002479
RAFAEL SANTOS REIS CAVALINI - SC062464
RECORRIDO
: FERNANDA RODRIGUES
Documento eletrônico VDA54618862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 9b27c7ba-b556-4e87-85c5-0fcea741add8

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
RECORRIDO
: LUIZ AUGUSTO RODRIGUES NOGUEIRA
ADVOGADO
: ITALO PIRES FREITAS - PA030846
RECORRIDO
: GN INCORPORADO E CONSTRUTORA LTDA - MICROEMPRESA
RECORRIDO
: G. N. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
RECORRIDO
: KARLA ANDREA BANDEIRA PINTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: JULIANA DE MOURA MELO
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO MARTINS DE CASTRO - RO009272
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 9b27c7ba-b556-4e87-85c5-0fcea741add8